Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738101-64.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORNALDO FERNANDES LIMA, AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES AGRAVADO: BENJAMIM BARROS, DANIEL SARAIVA VICENTE D E S P A C H O BENJAMIM BARROS e DANIEL SARAIVA VICENTE interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os Agravantes afirmam, em suma, que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não restaram demonstrados, tendo em vista que os prints juntados ao recurso não demonstram o titular, nem o bloqueio judicial da conta que se alega ser poupança. Concluem, pois, que as verbas bloqueadas são perfeitamente penhoráveis. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados ORNALDO FERNANDES LIMA e ainoa brito carneiro fernandes, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator